Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-53.2022.8.11.0005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000916-53.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAICO DOUGLAS DA SILVA - CPF: 045.587.781-55 (RECORRENTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), JAIR PAZ - CPF: 040.324.839-65 (RECORRIDO), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 054.487.641-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. ANÚNCIO DE VENDA DE VEÍCULO NA INTERNET. TRANSFERÊNCIA DE VALORES REALIZADA NA CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE CULPA DO PROPRIETÁRIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu sentença de improcedência assim fundamentada: "Vistos etc. Trata-se de uma AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por MAICO DOUGLAS DA SILVA qualificado nos autos, em face de JAIR PAZ, alegando ter sido vítima de um golpe na transação de compra e venda de uma motocicleta Honda/Biz 125, cor branca, ano 2016, placa QBT-3174, pelo valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). O requerente sustenta que, após encontrar o anúncio da motocicleta em redes sociais, foi intermediado por Tiago, disse também que o requerido lhe orientou a realizar o pagamento via PIX na conta de Pablo Henrique da Silva, supostamente filho de Tiago. Após a transferência do valor, Jair Paz se recusou a entregar a motocicleta, alegando desconhecer Tiago e afirmando que Maico havia sido vítima de um golpe. Foram apresentados como provas os comprovantes de pagamento via PIX e os depoimentos das testemunhas JEFERSON CARLOS DA SILVA, amigo do requerente, que confirmou ter acompanhado a negociação e a transferência do valor, e o Policial Militar AGNALDO LEAL DOS SANTOS, que relatou ter sido chamado ao local após a descoberta do golpe e confirmou o relato do requerente. Em contestação, Jair Paz alega a improcedência do pedido, sustentando que nunca autorizou a transferência do valor para a conta de Pablo Henrique da Silva e que também foi vítima de estelionato praticado por Tiago. O réu também relatou que comunicou a intenção de venda ao DETRAN e cancelou a transação ao perceber a fraude. Além disso, foi ouvida a testemunha LETÍCIA STEFANI TEIXEIRA LIRA, funcionária da clínica onde Jair trabalha que afirmou que a parte ré foi abordada por policiais em seu local de trabalho de maneira abrupta, sendo tratado como um criminoso perigoso, algemado e levado na viatura policial. Letícia também relatou que Jair não autorizou a transferência do valor para a conta de terceiros e que ele apenas saiu da clínica para mostrar a moto e retornou em seguida, sem demonstrar envolvimento na fraude. É relatório. Decido PRELIMINARES No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2o da Lei 9.099/95), deixo de examinar as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito principal, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. MÉRITO Para a configuração de ato ilícito e a consequente responsabilização da parte ré, é indispensável a presença de três elementos: a) conduta lesiva, seja dolosa ou culposa; b) a ocorrência de dano, seja patrimonial ou moral; e c) o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, inciso I, atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto o inciso II impõe ao réu a responsabilidade de demonstrar a existência de fato modificativo, extintivo ou suspensivo do direito alegado pelo autor. No caso em análise, após cuidadosa avaliação do conjunto probatório, constata-se que não há elementos suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelos danos alegados. Tanto as provas documentais quanto as testemunhais indicam que tanto o autor quanto o réu foram vítimas de um golpe praticado por terceiro, não restando configurada qualquer conduta ilícita por parte do réu. Inclusive, ambos, autor e réu, confirmaram essa versão ao registrarem a ocorrência policial (Id. 85654303). Ademais, embora o autor tenha experimentado evidente desconforto e dissabor em decorrência da situação, não é possível atribuir ao réu qualquer responsabilidade civil, uma vez que não há provas que sugiram má-fé ou intenção de enganar o autor durante as negociações para a formalização da compra e venda. Pelo contrário, as evidências documentais corroboram que o ocorrido decorreu de fraude cometida por terceiro, eximindo o réu de responsabilidade pelos danos. (...) Portanto, não sendo demonstrada de maneira conclusiva a participação, anuência ou culpa do Réu na fraude, tampouco apresentadas provas que vinculem diretamente JAIR PAZ à conduta ilícita, a pretensão do autor não merece guarida. Ante o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."

2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante. Em breve resumo, sustentou que as tratativas ocorreram de forma presencial com a parte reclamada, tendo ela mostrado o veículo e indicado a conta na qual o pagamento deveria ocorrer, sendo devidas as indenizações material e moral pleiteadas. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

3. Contrarrazões em id 266562764.

4. Passo ao julgamento. Nos casos de compra e venda de veículos por meio de anúncio na internet, ambas as partes do negócio têm o dever de cautela, tal como realizar a negociação diretamente com o proprietário, não fazer e nem dar informações a supostos intermediários e nem tampouco realizar transferência de valores na conta de terceiros/intermediadores. A inobservância do referido ônus pelo comprador ou vendedor implica na impossibilidade de responsabilização da parte contrária (N.U 1001006-27.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 07/12/2023 e N.U 1000246-40.2022.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022).

5. O juízo a quo elucidou bem a questão, fundamentando que “embora o autor tenha experimentado evidente desconforto e dissabor em decorrência da situação, não é possível atribuir ao réu qualquer responsabilidade civil, uma vez que não há provas que sugiram má-fé ou intenção de enganar o autor durante as negociações para a formalização da compra e venda. Pelo contrário, as evidências documentais corroboram que o ocorrido decorreu de fraude cometida por terceiro, eximindo o réu de responsabilidade pelos danos." No caso concreto, nota-se que "Tanto as provas documentais quanto as testemunhais indicam que tanto o autor quanto o réu foram vítimas de um golpe praticado por terceiro, não restando configurada qualquer conduta ilícita por parte do réu. Inclusive, ambos, autor e réu, confirmaram essa versão ao registrarem a ocorrência policial", destarte, nesta linha de ideias, é possível constatar que, sob o ângulo contratual, as partes não entabularam contrato entre si, assim como nenhum dos litigantes recebeu qualquer benefício em relação ao negócio jurídico descrito; pelo contrário, todos foram vítimas da atuação de uma terceira pessoa, que se valeu de informações pessoais da parte autora e negociou os valores do veículo oferecido. Dessa forma, correta a conclusão do juízo singular no sentido de "não sendo demonstrada de maneira conclusiva a participação, anuência ou culpa do Réu na fraude, tampouco apresentadas provas que vinculem diretamente JAIR PAZ à conduta ilícita, a pretensão do autor não merece guarida", devendo ser mantida em seus termos.

6. A sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e não provido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025